Tribunal: TJMT
Processo: 1032481-78.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032481-78.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOELSO FERNANDES DA SILVA - CPF: 016.060.661-61 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

4. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032481-78.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

JOELSO FERNANDES DA SILVA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME

opõe recurso de embargos de declaração (ID
247042152
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
245334161
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que deu
provimento ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelada ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em suma, a
parte
embargante
alega
que o acórdão recorrido
é omisso e contraditório
quanto
à

comprovação de interrupção do fornecimento de energia elétrica

e demora injustificada no retorno do fornecimento do serviço público

essencial
.

Salienta que
a oscilação de energia elétrica na unidade consumidora é uma recorrência da falha na prestação de serviços por parte da empresa ENERGISA na região rural do domicílio da parte embargante, que falha na prestação da devida manutenção da rede de energia elétrica da região, mas o caso concreto trazido à baila subsome ao fato de ter havido interrupção do fornecimento de energia elétrica durante quase 48h (quarenta e oito horas) no primeiro período (02/02/2021 a 04/02/2021), e de quase 72h (setenta e duas horas) no segundo período (11/06/2021 a 13/06/2021)
.

Defende, ainda,
que o dano moral é presumido por se tratar de falha em serviço público essencial
.

Ao final,
prequestiona
a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso
, sanando os vícios apontados
.

Recurso tempestivo (ID
247271664
).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
249665682
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032481-78.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

JOELSO FERNANDES DA SILVA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar
algum tipo de
defeito
a ser sanado
, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento d
o voto
condutor do acórdão
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Ao analisar as provas constantes dos autos, principalmente os

documentos acostados com a inicial, constata-se que não houve a comprovação do dano

moral, isso porque, a parte autora não comprou que as oscilações na energia tenham atingido

os seus direitos personalíssimos.

Não há provas de que a parte apelada, pela falta de energia elétrica,

tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral,

pois não fez prova de nenhuma situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra,

reputação ou dignidade, ou que tenha atingido os seus valores mais íntimos, de modo a

atingir e influenciar o seu comportamento psicológico e causar anormalidade em sua vida,

uma vez que junta com sua inicial apenas reportagens e fotos aleatórias.

É natural que a parte autora, em face dos acontecimentos, tenha ficado aborrecida. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem de contratempos do cotidiano.

Nessa toada, somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais.

Embora seja a energia elétrica serviço essencial e que deve ser fornecido de forma contínua, evidente que interrupções no seu fornecimento podem ocorrer, sendo inviável responsabilizar-se a concessionária por toda e qualquer interrupção, sendo necessário que fique demonstrada situação excepcional e descaso da concessionária na solução do problema.

Salienta-se que, nesse contexto, não há demonstração de falha da

requerida/apelante em resolver a questão do fornecimento e de religação da energia elétrica,

conforme se
extrai dos Relatórios de Interrupções
(ID 232697738 e 232697741).

[...]

Além disso, embora se trate de relação de consumo, cabendo à

demandada/apelante comprovar a regularidade do fornecimento de seu serviço, isso não

dispensa a autora/apelada de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o

que, no caso, não ocorreu.

Deveras, para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário estarem

presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou

dolosa, o nexo causal e o dano.
”
(ID
245334161
, p.
5
/7
)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024